Tribunal: TJDFT
Processo: 0108215-10.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DECISÃO COMEP EQUIPAMENTOS E INCORPORADORA LTDA - ME requereu a suspensão do trâmite deste processo até decisão definitiva no julgamento do Tema 1.255 STF. Alegou que, “o objeto do apelo é a fixação de verba honorária em valor exorbitante. Ocorre que o C. Supremo Tribunal Federal, apreciando a REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.412.069 PARANÁ reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional, tema 1255, em tema análogo, conforme anexo.” Decido. Ao admitir o RE 1.412.069, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e afetou ao plenário o julgamento da questão: “Tema 1255 - Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” Em que pese o apelo trate da fixação de verba honorária por equidade quando o valor da causa, da condenação ou proveito econômico forem elevados, a Suprema Corte não determinou a suspensão dos processos em tramitação. Dessa forma, não havendo empecilho para o prosseguimento do curso processual, eventual sobrestamento iria de encontro ao primado da razoável duração do processo e sem benefício concreto para as partes. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos presentes autos formulado pelo apelante. Intime-se. Brasília/DF, 07 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601